Tribunal: TJPA
Processo: 0800521-52.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800521-52.2022.8.14.0105

APELANTE: ERIC MIKE DA CRUZ SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800521-52.2022.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ERIC MIKE DA CRUZ SANTOS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB). TESE ABSOLUTÓRIA POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária), e à suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) anos.

2.

A defesa sustenta, em síntese: a) a absolvição por insuficiência de provas e por culpa exclusiva da vítima, com base no art. 386, IV, V e VII, do CPP; b) subsidiariamente, o afastamento ou a redução da pena de suspensão do direito de dirigir, a minoração da prestação pecuniária e da reparação por danos civis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, refutando a tese de culpa exclusiva da vítima, bem como à análise da proporcionalidade da pena de suspensão do direito de dirigir em relação à pena privativa de liberdade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Manutenção da Condenação e Reforma Parcial da Pena:
A tese absolutória não merece prosperar, pois a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas, e a culpa do apelante, na modalidade de imprudência, restou evidenciada pela prova oral e por sua própria confissão. Contudo, assiste razão à defesa no tocante à desproporcionalidade da pena acessória. A fixação da pena de suspensão do direito de dirigir em 02 (dois) anos, enquanto a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal de 06 (seis) meses, viola o princípio da proporcionalidade. Impõe-se, portanto, o redimensionamento da sanção acessória.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o prazo da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, mantendo, no mais, a sentença condenatória.

Dispositivos legais citados:
CTB, arts. 293 e 303; CPP, art. 386, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1075211/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 15/06/2010, DJe 02/08/2010; TJ-PA, APL 0000993-23.2005.8.14.0401, Rel. Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), 2ª Câmara Criminal Isolada, j. 25/08/2015, DJe 27/08/2015.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe
parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERIC MIKE DA CRUZ SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos (prestação pecuniária no valor de R$ 6.600,00), cumulada com a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos e fixação de reparação por danos civis no valor de R$ 13.200,00 (ID 15565528).

Narra a denúncia (ID 72594854), em síntese, que no dia 04 de maio de 2022, por volta das 19h30, na rodovia PA-140, o denunciado, na condução de um caminhão com duas estruturas "cambão", manobrou de forma imprudente para acessar a rodovia, obstruindo a via. A vítima, que conduzia uma caminhonete, não conseguiu visualizar a segunda estrutura do caminhão por ausência de sinalização adequada e, ao tentar desviar, colidiu, sofrendo lesões corporais. A acusação imputa ao denunciado a inobservância do dever de cuidado objetivo, inclusive por trafegar fora do horário permitido pela Resolução nº 211 do CONTRAN.

A defesa, em suas razões recursais (ID 15565541), pleiteia a absolvição do apelante, alegando, em resumo, a culpa exclusiva da vítima, que teria trafegado em alta velocidade e não reduzido ao avistar o caminhão. Sustenta a insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer: a) o afastamento da pena de suspensão da habilitação, por ser motorista profissional, ou sua redução ao mínimo legal de 2 meses; b) a minoração do valor da prestação pecuniária e da reparação de danos, por sua condição econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 15565546).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 15689939), opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para que haja a redução do período de suspensão do direito de dirigir, por entendê-lo desproporcional.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, portanto.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante e, subsidiariamente, a reforma da pena. A tese absolutória não merece acolhimento, mas o pleito de redimensionamento da pena acessória procede em parte.

2.1. Do Pedido de Absolvição – Análise do Conjunto Probatório

A defesa sustenta, como tese principal, a absolvição por culpa exclusiva da vítima e insuficiência de provas. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa estão inequivocamente demonstradas pelo Laudo Pericial da Vítima (ID 70085004 - Pág. 7), Laudo Pericial do Veículo (ID 70085004 - Pág. 11) e pela robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que se revela harmônica e suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a responsabilidade criminal do apelante.

O pilar da acusação reside no depoimento da vítima,
Rony Kazuya Hayashi Tanaka
, que, em juízo, descreveu a dinâmica do acidente de forma clara, afirmando que avistou o caminhão, mas não a sua segunda estrutura, que estava atravessada na pista e sem iluminação:

“(...) o caminhão deu para avistar de longe, mas só que eu não sabia que a última carreta estava de atravessado porque não tinha iluminação”; “eu quebrei um dedo e quando cheguei no hospital, eu fiquei 3 dias na UTI porque deu hemorragia”; “o carro deu perda total; o caminhão estava fechando a rodovia (...)”

Longe de se mostrar isolado, o depoimento da vítima encontra amparo direto no relato da testemunha
Wanzeller da Silva Mata
, que corroborou a falha na segurança do veículo de carga:

“(...) ouviu o barulho da colisão; o caminhão estava saindo de um ramal; o caminhão não tinha faixa refletiva (...)”

A versão acusatória é ainda mais fortalecida pelo interrogatório do próprio réu, que admitiu ter agido com imprudência ao trafegar em horário proibido para aquele tipo de veículo, confessando que o acidente ocorreu entre 19h e 19h20, enquanto o horário permitido se encerrava às 18h30. Essa conduta, por si só, já demonstra a violação de um dever objetivo de cuidado.

A tese de culpa exclusiva da vítima, que supostamente estaria em alta velocidade, não exclui a responsabilidade penal do apelante. No Direito Penal, ao contrário do cível, não se admite a compensação de culpas. A conduta imprudente do réu ao ingressar em uma rodovia com um veículo de grande porte, sem a sinalização adequada e em horário irregular, foi a causa primária e determinante para a ocorrência do sinistro. Cabia a ele, ao realizar manobra de tamanha periculosidade, certificar-se de que poderia fazê-la com segurança, o que manifestamente não ocorreu.

2.2. Da Dosimetria da Pena e Demais Pedidos Subsidiários

Neste ponto, o recurso merece parcial acolhimento.

2.2.1Da Suspensão do Direito de Dirigir

Inicialmente, afasta-se o pleito de exclusão total da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Trata-se de sanção cumulativa e de aplicação obrigatória, prevista no preceito secundário do art. 303 do CTB, não sendo a condição de motorista profissional uma excludente de sua incidência, mas sim uma circunstância a ser sopesada na fixação de seu
quantum
, em observância ao princípio da individualização da pena. Passa-se, então, à análise da proporcionalidade de seu prazo.

O juízo de primeiro grau, após fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, estabeleceu a pena de suspensão do direito de dirigir em 02 (dois) anos.

Ainda que a fixação do prazo de suspensão não siga um critério puramente aritmético, ela deve, necessariamente, guardar proporcionalidade com a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e com a gravidade concreta do delito, refletida na pena principal. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo, mas retornou ao patamar mínimo após a aplicação da atenuante da confissão. Assim, a imposição da pena acessória em um patamar 4 (quatro) vezes superior ao seu mínimo legal (2 meses) e 4 (quatro) vezes superior à própria pena de detenção mostra-se excessiva e desproporcional.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, também apontou a referida desproporcionalidade, opinando pela redução. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. [...]
A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico
, dentre os crimes de trânsito que preveem essa penalidade, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena. Recurso conhecido e improvido. (STJ, REsp 1075211/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010) – destaquei.

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. [...] o apelante pede a diminuição do período de suspensão fixado em 2 anos para o mínimo legal de 2 meses. O pedido deve ser provido apenas em parte para guardar proporcionalidade com o cálculo da pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado. [...]
o período de suspensão da habilitação para dirigir deve ser diminuído de forma a guardar coerência com a reprimenda aplicada
após a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59. (TJ-PA - APL: 00009932320058140401 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 25/08/2015, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 27/08/2015) – destaquei.

Dessa forma, acolho a tese defensiva, em consonância com o parecer ministerial, para reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir para o patamar de 02 (dois) meses, por considerá-lo justo e proporcional à pena privativa de liberdade imposta.

2.2.2 Da Prestação Pecuniária, da Reparação de Danos e da Justiça Gratuita

Os pedidos de redução da prestação pecuniária e da reparação de danos não merecem acolhida. Os valores foram fixados de forma razoável pelo juízo sentenciante, considerando a extensão dos danos materiais (perda total do veículo) e pessoais (lesões que demandaram internação da vítima). A mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a minoração, sob pena de tornar inócua a finalidade reparatória da sanção. Ademais, a tese de culpa concorrente, ainda que fosse aplicável na esfera cível, não tem o condão de reduzir o valor da reparação fixada na sentença penal condenatória, que decorre do ato ilícito praticado pelo réu, cuja culpa restou devidamente comprovada.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a condição de hipossuficiência do condenado, não cabendo sua apreciação nesta fase recursal.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o patamar de
02 (dois) meses
, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025